Tribunal: TJSP
Processo: 3001412-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Ação ordinária. Pleito de tratamento de saúde a ser fornecido pela Caixa Beneficente da Polícia Militar. Autarquia estadual. Ajuizamento e tramitação perante Vara Cível do Foro Central da Capital. Descabimento. Deferimento de tutela de urgência. Denúncia de incompetência absoluta do Juízo. Acolhimento que se impõe. Autarquia com foro privativo (art. 35 do Código Judiciário do Estado de São

Ementa:
Ação ordinária. Pleito de tratamento de saúde a ser fornecido pela Caixa Beneficente da Polícia Militar. Autarquia estadual. Ajuizamento e tramitação perante Vara Cível do Foro Central da Capital. Descabimento. Deferimento de tutela de urgência. Denúncia de incompetência absoluta do Juízo. Acolhimento que se impõe. Autarquia com foro privativo (art. 35 do Código Judiciário do Estado de São Paulo). Nulidade inocorrente (CPC, art. 64, 4o). Remessa que se determina a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. Recurso provido com observação e determinação.